Tribunal: TJDFT
Processo: 0726498-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726498-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. A. R. REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA RIBEIRO AGUIAR AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou os embargos de declaração, mantendo na íntegra a decisão que indeferiu o pedido de declaração de descumprimento da decisão judicial. Inconformado, o agravante alega que, apesar de ter sido deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência, a empresa agravada se nega a cumpri-lo, continuando a negar os reembolsos, bem como a custear o tratamento em clínica com a habilitação prescrita, qual seja, terapia ocupacional com método de intervenção sensorial de Ayres. Pontua que o juízo a quo indeferiu o pedido para que fosse declarado o descumprimento da decisão judicial, ao argumento de que a seguradora comprovou a existência de profissional com especialização em terapia ocupacional com o referido método em clínica credenciada. Contudo, sustenta que a certificação apresentada pela agravada é de um curso de cinquenta (50) horas, em entidade não vinculada aos realizadores da terapia prescrita, tendo induzido o juízo de piso em erro. Afirma que, em consulta ao órgão de centralização da terapia sensorial Ayres no Brasil, obteve a relação dos profissionais habilitados no Distrito Federal, na qual não consta a profissional indicada. Defende que não restou comprovado que a clínica na qual houve a autorização do tratamento tem a habilitação necessária para tanto, fazendo, inclusive, prova contrária a tais argumentações, comprovando-se o descumprimento. Requer a concessão da tutela antecipada, para que seja reformada a decisão a quo, sendo declarado o descumprimento pela agravada da decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, bem como seja fixada multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com limitação em R$ 100.000,00 (cem mil reais), caso não haja o cumprimento da decisão judicial. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. Intimada a agravante para justificar o cabimento do presente recurso, esta respondeu que, em que pese ter conseguido o deferimento da tutela de urgência em seu favor, as decisões seguintes e referentes à tutela tiraram toda a efetividade da decisão, ofendendo a decisão preliminar sem a revogar. Afirma que o presente agravo de instrumento versa sobre tutela provisória, pois, embora deferida, o agravado dolosamente levou o juízo a quo a erro, fazendo-o crer que cumpria a decisão, ao passo que deixou o agravante sem seu tratamento ou reembolso. Pugna pelo recebimento e processamento do presente agravo de instrumento. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O entendimento deste Relator a respeito das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. De acordo com o voto da eminente Ministra Relatora Nancy Andrighi, trata-se de “taxatividade mitigada”, sendo cabível agravo de instrumento quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso em tela, o ato judicial por meio do qual o Juiz indefere o pedido de declaração de descumprimento de decisão judicial não é passível de reforma via agravo de instrumento, por não estar previsto no rol do art. 1.015, do CPC. Por outro lado, e mesmo diante da abertura jurisprudencial que se deu ao cabimento do recurso de agravo de instrumento, não se vislumbra urgência na apreciação da questão, que possa tornar inútil seu julgamento em recurso de apelação, eventualmente interposto. Além disso, para se verificar eventual descumprimento da decisão judicial, faz-se necessária a dilação probatória, uma vez que é preciso averiguar se a profissional credenciada à clínica realmente possui especialização em terapia ocupacional com método de intervenção sensorial de Ayres. E, como se sabe, a necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator